Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-07.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800129-07.2023.8.14.0064

APELANTE: EDSON KAUE RODRIGUES REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. VÍTIMA QUE JÁ CONHECIA O ACUSADO. ART. 226 DO CPP. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DA FORMALIDADE DE RECONHECIMENTO DE DESCONHECIDO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Edson Kaue Rodrigues Reis contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP, à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As controvérsias recursais consistem em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação, especialmente diante da alegação de inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; e (ii) reexaminar a dosimetria da pena, notadamente a valoração negativa dos antecedentes criminais e o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, pelas declarações da vítima e pelo conteúdo videográfico constante dos autos. A autoria foi confirmada pelo depoimento judicial firme da vítima, que afirmou reconhecer o apelante como autor do roubo e esclareceu que já o conhecia previamente, circunstância que afasta a alegação de nulidade por inobservância do art. 226 do CPP.

4. O vídeo de segurança, embora não permita a identificação facial do agente, corrobora a dinâmica delitiva narrada em juízo, não se confundindo com reconhecimento fotográfico autônomo. Inviável, portanto, a absolvição por insuficiência probatória.

5. Assiste parcial razão à defesa quanto à dosimetria. A sentença negativou os antecedentes criminais mediante fundamentação genérica, sem indicação concreta do processo ou certidão que embasaria a exasperação da pena-base.

6. Afastada a valoração negativa dos antecedentes, e remanescendo neutras as demais circunstâncias judiciais, a pena deve ser redimensionada para o mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, tornando-se definitiva nesse patamar.

7. Readequada a pena e ausente fundamento concreto idôneo para maior rigor, impõe-se a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Não há nulidade por inobservância do art. 226 do CPP quando a vítima já conhecia previamente o acusado e o identifica com segurança em juízo. 2. A valoração negativa dos antecedentes exige fundamentação concreta e individualizada. 3. Afastada a única circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com adequação do regime inicial ao novo
quantum
da reprimenda.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59 e 157, caput; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 1.014.481/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., J. 10/09/2025, DJEN 15/09/2025; STJ, AgRg no RHC nº 194.833/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., J. 19/03/2025, DJEN 24/03/2025; TJPA, AP nº 0811914-56.2022.8.14.0401, Rel. Jorge Luiz Lisboa Sanches, 3ª T., J. 27/11/2025; Tema 1258/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
EDSON KAUE RODRIGUES REIS
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA
(ID 32040033), que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para condená-lo pela prática do
crime de roubo simples
, previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, à pena de
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Consta da
denúncia
(ID 32039975) que, no dia
04 de setembro de 2022
, por volta das
4h30min
, na
Rua Oito de Maio
, no município de
Viseu/PA
, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, subtraiu, em proveito próprio, uma
pochete
contendo cartões bancários, relógio, aparelho celular, documentos pessoais e a quantia de
R$ 300,00
, pertencentes à vítima
Raimundo de Jesus Alves dos Reis
, bem como cartão do Bolsa Família, cartelas do “Viseu da Sorte”, documentos e a quantia de
R$ 150,00
, pertencentes à vítima
Gisele Nunes da Silva
.

A peça acusatória amparou-se, sobretudo, no
Boletim de Ocorrência
, no
termo de declaração da vítima
e nos elementos informativos constantes do inquérito policial (ID 32039956).

Regularmente processado o feito, com apresentação de resposta à acusação e realização da instrução criminal, foi ouvida a vítima e interrogado o acusado, sobrevindo, ao final, a sentença condenatória acima referida. O magistrado sentenciante assentou que a materialidade delitiva estava demonstrada pelo conjunto dos autos e que a autoria encontrava amparo, principalmente, no depoimento firme da vítima, corroborado pelas imagens da ação criminosa.

Irresignada, a defesa interpôs
razões de apelação
(ID 32040044), nas quais pugna, em síntese, pela
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, com fundamento no
art. 386, VII, do CPP
, ao argumento de que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima, sem observância do procedimento de reconhecimento previsto no
art. 226 do CPP
, sendo a prova videográfica
inconclusiva
quanto à identidade do autor.

Subsidiariamente, requer a
revisão da dosimetria da pena
, com fixação da reprimenda no
mínimo legal
, sustentando a
ausência de fundamentação idônea
para a
valoração negativa
do vetor
antecedentes criminais
.

Em
contrarrazões
(ID 32040047), o Ministério Público, por intermédio do Promotor de Justiça
Suldblano Oliveira Gomes
, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, sustentando a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação e a correção da dosimetria fixada na origem.

Remetidos os autos à superior instância, a
1ª Procuradoria de Justiça Criminal
, por meio do Procurador de Justiça
Nilton Gurjão das Chagas
, ofertou
parecer
(ID 34955880), manifestando-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, para: (a) afastar a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, por ausência de fundamentação específica; (b) redimensionar a pena-base para o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e (c) alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente
recurso de apelação
.

Na ausência de questões preliminares suscitadas nesta instância recursal, passo à análise do mérito.

I – MÉRITO RECURSAL

A defesa de
Edson Kaue Rodrigues Reis
, assistido pela
Defensoria Pública Estadual
, pugna, em síntese, por sua
absolvição
, com fundamento no
art. 386, VII, do CPP
, ao argumento de
insuficiência de provas
, sustentando que a condenação se apoiou
essencialmente
na
palavra da vítima
, sem observância do procedimento previsto no
art. 226 do Código de Processo Penal
, e em vídeo que não permite a identificação facial do autor.

Subsidiariamente, requer o
afastamento
da
valoração negativa
dos
antecedentes criminais
, com a
fixação da pena

no mínimo legal
e a
alteração
do
regime inicial
para outro mais brando.

Adianto, desde logo, que a
pretensão absolutória
ora deduzida
não merece acolhimento
.

Ao compulsar os autos, verifico que a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência
, pelo
Termo de Declaração
da vítima
Raimundo de Jesus Alves dos Reis
, bem como pelo
conteúdo videográfico
referido nos autos, que, embora não permita a perfeita individualização facial do agente,
confirma
a
ocorrência da abordagem
e a
dinâmica da subtração narrada na denúncia
.

Como visto, a exordial acusatória descreve que, em
04 de setembro de 2022
, por volta de
4h30min
, na
Rua Oito de Maio
, em
Viseu/PA
, o denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu uma pochete contendo dinheiro, aparelho celular, cartões, documentos e outros bens pertencentes à vítima
Raimundo de Jesus Alves dos Reis
, além de outros bens e documentos da vítima
Gisele Nunes da Silva
.

No tocante à
autoria
, a
sentença condenatória
apresenta fundamentação suficiente e merece prestígio.

O magistrado
a quo
consignou que a vítima
Raimundo de Jesus Alves dos Reis
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou com firmeza que o apelante se aproximou em uma motocicleta, passou, retornou, jogou a moto em sua direção, exigiu a entrega da sacola e, no curso da ação, colocou a mão na cintura como se estivesse armado, logrando subtrair seus bens.

Afirmou, ainda, com segurança, que reconheceu o apelante como o autor do fato, ressaltando que
já o conhecia de convivência anterior na cidade
, razão pela qual o
identificou imediatamente no momento da abordagem
.

A propósito, consta expressamente da sentença que a vítima declarou:
“tem certeza de que foi ele”
, acrescentando que lhe foi mostrado o vídeo e que reconhecia aquela ação como sendo a mesma ocorrida no dia do fato, sendo o acusado quem estava na motocicleta.

O juízo sentenciante também registrou que o vídeo, embora de resolução limitada,
corrobora a narrativa da vítima quanto à forma da abordagem e à fuga do agente após a subtração
, reforçando a credibilidade da versão judicializada.

Assim, observo também que a alegação defensiva de
nulidade do reconhecimento pessoal
, por
inobservância
do
art. 226 do CPP
,
não prospera no caso concreto
.

Isso porque a própria moldura fática delineada nos autos revela que
não se tratava de identificação de pessoa desconhecida
, mas de
reconhecimento de indivíduo já previamente conhecido pela vítima
.

Nessa hipótese, a formalidade do
art. 226 do CPP
perde a centralidade que assumiria em situação de dúvida sobre a identidade do agente, sobretudo quando há reconhecimento judicial firme, sob contraditório, aliado a elemento de corroboração externa, ainda que indireta, como o vídeo da ação.

É certo que o
Superior Tribunal de Justiça
, ao apreciar o
Tema 1258
, assentou a obrigatoriedade de observância do procedimento previsto no
art. 226 do CPP
quando se tratar de prova de reconhecimento voltada à demonstração da autoria. Todavia, a própria
jurisprudência
da
Corte Superior
ressalva a
desnecessidade
do procedimento formal quando não se está diante do apontamento de indivíduo desconhecido com base apenas na memória visual de suas características, mas de
mera identificação de pessoa anteriormente conhecida pelo reconhecedor
.

Nessa linha, o STJ consignou ser
“desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”
(STJ – AgRg no HC nº 1.014.481/RJ (2025/0232380-2), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 10/09/2025, DJEN 15/09/2025).

A situação dos autos se amolda precisamente a essa orientação, pois a vítima afirmou, de forma firme e coerente, que já conhecia o apelante, tendo-o identificado de imediato no momento da abordagem criminosa.

De igual modo, a circunstância de o vídeo não permitir a perfeita visualização das feições do agente não compromete a validade da condenação, pois o registro audiovisual, na hipótese, não foi utilizado como reconhecimento fotográfico autônomo de pessoa desconhecida, mas como
elemento de corroboração da dinâmica delitiva
, em contexto no qual a vítima já conhecia o acusado.

Também sobre esse ponto, o
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que
“a identificação, a partir de imagens de vídeo de câmera de segurança, de fisionomia de pessoa previamente conhecida das testemunhas, não se confunde com reconhecimento fotográfico, não havendo violação ao art. 226 do CPP”
(STJ – AgRg no RHC nº 194.833/SP (2024/0078687-4), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 19/03/2025, DJEN 24/03/2025).

Portanto, a
tese defensiva
de
invalidade do reconhecimento
não encontra amparo no caso concreto. O que se verifica é a existência de
identificação judicialmente reafirmada por vítima que já conhecia o réu
, aliada a elemento externo de confirmação da dinâmica dos fatos, consistente no vídeo da ação criminosa.

Também
não merece prosperar
a versão apresentada pelo acusado em interrogatório, no sentido de que a vítima o
incriminaria
em razão de
desavença pessoal
. Conforme ressaltado na sentença, essa alegação permaneceu isolada e desacompanhada de qualquer suporte probatório mínimo, não tendo sido produzidos elementos concretos aptos a abalar a credibilidade do relato da vítima.

Ressalto que, em
crimes patrimoniais
, sobretudo quando praticados na ausência de testemunhas, a
palavra da vítima
assume especial relevo, desde que coerente, firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como ocorre na espécie.

Neste sentido: “
A prova colhida sob o crivo do contraditório — especialmente a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências, pela identificação do veículo e pela apreensão do celular subtraído — comprova a autoria, inviabilizando a absolvição. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando em consonância com o conjunto probatório”
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811914-56.2022.8.14.0401 – Relator (a): JORGE LUIZ LISBOA SANCHES – 3ª T. – J. 27/11/2025).

Desse modo, a prova produzida nos autos revela-se suficiente para amparar o decreto condenatório,
não havendo falar
em
absolvição
por
insuficiência probatória
, tampouco em incidência do
princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual mantenho a condenação do apelante pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Nesse ponto, assiste
parcial razão
à defesa.

A sentença fixou a
pena-base
em
4 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa
,
valorando negativamente
a
circunstância judicial
dos
antecedentes criminais
, sob o fundamento de que o acusado
“já possui condenação transitada em julgado”
.

Na
segunda fase
, o magistrado consignou
inexistirem agravantes
ou
atenuantes
.

Na
terceira fase
,
não reconheceu causas de aumento ou de diminuição
. A pena foi, então,
tornada definitiva
nesse mesmo patamar.

A fundamentação utilizada para a
negativação
dos
antecedentes criminais
, contudo, não se revela idônea.

Como visto, a sentença limitou-se a fazer
referência genérica
à
existência
de
condenação transitada em julgado
, sem indicar o número do processo, a data do trânsito, a certidão respectiva ou qualquer outro dado concreto extraído dos autos que permitisse o controle da legitimidade dessa valoração.

Em matéria de dosimetria, especialmente quando a
circunstância judicial
é utilizada em prejuízo do réu, exige-se
fundamentação específica
e
verificável
. A
motivação genérica
, nesse contexto,
não se sustenta
.

O parecer ministerial, inclusive,
reconhece expressamente
essa deficiência e propõe o
afastamento
da
circunstância judicial negativa
.

Cumpre observar, ainda, que a orientação desta
Egrégia Corte
é no sentido de que a elevação da pena-base acima do mínimo legal exige motivação válida, extraída de circunstância judicial concretamente desfavorável, não se admitindo exasperação fundada em afirmações genéricas ou desprovidas de lastro individualizado nos autos.

Nesse sentido, a
Súmula nº 23 do TJPA
dispõe que
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Desta forma, afastada a
valoração desfavorável
dos
antecedentes criminais
, remanescem
neutras
as demais
circunstâncias judiciais
do
art. 59 do Código Penal
.

Nessa hipótese, a
pena-base
deve ser fixada no
mínimo legal
, isto é, em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
. Inexistindo agravantes, atenuantes ou causas modificadoras, a pena torna-se
definitiva nesse patamar
.

III – DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A readequação da pena impõe a revisão do regime inicial de cumprimento.

A sentença fixou o
regime fechado
, mencionando
maus antecedentes
e
reincidência
. Contudo, essa conclusão não encontra correspondência suficiente na própria estrutura da dosimetria realizada, uma vez que a
reincidência
não foi reconhecida na segunda fase como agravante, e os
antecedentes
, conforme visto, não podem subsistir como
vetores negativos
diante da
ausência de fundamentação idônea
.

Assim,
redimensionada a pena
para
4 anos de reclusão
, e ausente fundamento concreto remanescente apto a justificar regime mais gravoso, a fixação do
regime aberto
mostra-se a solução juridicamente adequada, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
.

Preservo o
valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
, por ausência de impugnação específica e inexistência de ilegalidade manifesta no ponto.

Permanece, igualmente,
inviável
a
substituição
da
pena privativa de liberdade
por
restritiva de direitos
, tendo em vista que o delito foi praticado com
grave ameaça
, o que impede a
incidência
do
art. 44, I, do Código Penal
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDSON KAUE RODRIGUES REIS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para: a) afastar a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais; b) redimensionar a pena em concreto para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato; c) fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Mantém-se, no mais, a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026